Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708319-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, mantendo decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO – EMPRÉSTIMO ENTRE COMPANHEIROS – RECONHECIMENTO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. DANOS MATERIAIS – SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. Na origem, relatou a autora que, em razão de relacionamento amoroso com o requerido, seria credora no valor de R$ 16.154,72, e ainda pugnou pela condenação dele em danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido a pagar R$ 9.000,00 e julgou improcedentes os pedidos contrapostos. 3. Inobstante o requerido alegar ter efetuado o pagamento de valores diretamente a ela, não traz nenhum elemento de prova, tampouco indica quem teria presenciado tais pagamentos. Por outro lado, diante das conversas via WhatsApp, o próprio requerido reconhece a dívida ao afirmar que “pagaria em 5 parcelas de mil e só consegui pagar 2 parcelas [...] fora os 6 mil do Peugeot preto que eu peguei para comprar a XT” (ID 21781027 – pág. 5). Assim, o valor de R$ 9.000,00 é relativo à dívida reconhecida nos autos como existente. Ressalte-se que, diante do reconhecimento da dívida, é irrelevante se a renda auferida pela autora era compatível com tais empréstimos. Além disso, os saques bancários não são provas de quitação porque não há evidências de terem sido realizados em favor da autora. 4. Quanto aos valores trazidos pelo requerido de supostos danos materiais oriundos de viagens realizadas na constância do relacionamento, não há aquiescência da autora quanto ao pagamento de tais gastos, não podendo ser atribuído a ela o dever de arcar com eles (art. 373, II, CPC). 5. Da mesma forma, não há que se falar em danos morais, sequer em litigância de má-fé, porque não preenchidos os requisitos para tanto. 6. Acerca do pedido de correição no juízo de origem, deve ser feito na via adequada, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” O recorrente alega violação ao princípio da ampla defesa e contraditório e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outra parte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 21 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito